Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739902-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIOS DO C N B D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS formulado pelo Agravado (ABCAVALCANTI LTDA). O pedido é improcedente. Primeiro, porque eventual omissão do acórdão só poderia ser suprida mediante embargos de declaração. Segundo, porque o acórdão transitou em julgado (p. 10 ID 78812462) e assim eventual direito aos honorários advocatícios só pode ser deduzida em ação autônoma, presente o disposto no artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil. Terceiro, porque, em se tratando de decisão interlocutória que defere liminar possessória, não são cabíveis honorários recursais, consoante a inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, o Enunciado 8 do Conselho da Justiça Federal: “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.” Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator